Tribunal: TJES
Processo: 5002746-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002746-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DANTAS TEIXEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002746-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AGRAVADA:
MARIA DE FÁTIMA DANTAS TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da r. Decisão que concedeu a tutela urgência pretendida
,
inaudita altera parte
, a fim de determinar que a parte ré, ora recorrente, suspenda imediatamente a exigibilidade do contrato de empréstimo nº 613276786 em nome da autora, ora recorrida, bem como se abstenha de realizar e/ou cesse a realização das respectivas consignações, isto é, se prive de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao supracitado contrato, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$ 200,00 (duzentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o agravante, em suma, que o procedimento adotado pela Financeira e os descontos efetuados, seriam

oriundos do contrato firmado firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade do recorrente.

Aduz que os empréstimos teriam sido obtidos de forma eletrônica, com envio de foto pessoal (selfie) e da cópia do documento da agravada.

Afirma que as fotos e informações pessoais disponibilizadas teriam sido verificadas por diversos softwares de prevenção de fraude, incluindo o Serpro Datavalid.

Destaca que, no que diz respeito ao cadastro da portabilidade, com a indicação do valor total do empréstimo zerado, se trata de cadastro equivocado realizado pela Dataprev, única empresa pública que realiza a gestão do banco de dados do INSS.

Sustenta que as parcelas que seriam descontadas durante o período da suspensão não são acrescidas ao final do contrato de empréstimo consignado automaticamente pela fonte pagadora, extinguindo-se a garantia antes da quitação do débito, sendo certo que as condições da contratação, como taxa de juros ofertada pela Agravante, são direcionadas apenas para a contratação de consignados, pela existência de menor risco de inadimplemento.

Pleiteia, assim, a suspensão da decisão, bem como o conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo, proferida no ID 2402710.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória. 14 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002746-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AGRAVADA:
MARIA DE FÁTIMA DANTAS TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da r. Decisão que concedeu a tutela urgência pretendida
,
inaudita altera parte
, a fim de determinar que a parte ré, ora recorrente, suspenda imediatamente a exigibilidade do contrato de empréstimo nº 613276786 em nome da autora, ora recorrida, bem como se abstenha de realizar e/ou cesse a realização das respectivas consignações, isto é, se prive de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao supracitado contrato, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$ 200,00 (duzentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o agravante, em suma, que o procedimento adotado pela Financeira e os descontos efetuados, seriam

oriundos do contrato firmado firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade do recorrente.

Aduz que os empréstimos teriam sido obtidos de forma eletrônica, com envio de foto pessoal (selfie) e da cópia do documento da agravada.

Afirma que as fotos e informações pessoais disponibilizadas teriam sido verificadas por diversos softwares de prevenção de fraude, incluindo o Serpro Datavalid.

Destaca que, no que diz respeito ao cadastro da portabilidade, com a indicação do valor total do empréstimo zerado, se trata de cadastro equivocado realizado pela Dataprev, única empresa pública que realiza a gestão do banco de dados do INSS.

Sustenta que as parcelas que seriam descontadas durante o período da suspensão não são acrescidas ao final do contrato de empréstimo consignado automaticamente pela fonte pagadora, extinguindo-se a garantia antes da quitação do débito, sendo certo que as condições da contratação, como taxa de juros ofertada pela Agravante, são direcionadas apenas para a contratação de consignados, pela existência de menor risco de inadimplemento.

Pleiteia, assim, a suspensão da decisão, bem como o conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo, proferida no ID 2402710.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No caso, não verifico que o recorrente preencheu os requisitos necessários para o provimento deste instrumento.

Explico.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora
afirma que não contratou os empréstimos consignados.

Por sua vez, o agente financeiro afirma que o procedimento adotado, bem como os descontos efetuados, teriam sido oriundos do pacto firmado entre as partes, sendo a operação validada por meio de autenticação eletrônica, razão pela qual teria sido anexada foto pessoal da agravada
(selfie)
e cópia de seu documento de identidade, além do valor, segundo afirma, ter sido disponibilizado na conta da agravada.

Toda a alegação supra leva a crer que ação originária demanda dilação probatória específica para aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes envolvidas, bem como a verossimilhança da própria operação de empréstimo, pois paira dúvida sobre o alegado por ambos os envolvidos.

Oportuno registrar que Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso envolvendo empréstimo realizado por meio de “selfie” gerada do aparelho celular, responsabilizou o Banco em razão da fragilidade do sistema e defeito no serviço prestado ao consumidor. Vejamos:

Ação declaratória de inexistência de relação contratual com indenização por danos morais. Fraude bancária. Biometria facial.
Empréstimo realizado por meio de “selfie” gerada do aparelho celular do terceiro fraudador. Ausência de declaração de vontade do consumidor
. Negócio jurídico inválido. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido. (TJSP - 1042082-68.2020.8.26.0506, DJE 17/08/2021)

Outrossim, estamos diante do
perigo da demora inverso,
eis que se trata de pessoa idosa, aposentada e de verba alimentar, o que justifica a manutenção da decisão vergastada, nesta fase da instrução.

Em relação ao valor da multa diária -
R$ 200,00 (duzentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais)- não há que se falar em exorbitância, encontrando-se em valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. BIOMETRIA FACIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. MULTA: MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso, há evidente necessidade de dilação probatória, para aferir a existência de fraude bancária, o que justifica, por si só, em razão da possibilidade de ocorrência de
periculum in mora
inverso, a manutenção da liminar proferida pelo Juízo de Origem.

2.

Em relação ao valor da multa diária -
R$ 200,00 (duzentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais)- não há que se falar em exorbitância, encontrando-se em valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

3.

Decisão mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.